Tribunal: TJPA
Processo: 0050814-97.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050814-97.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI, ANA MELO RAIOL

APELADO: ANA MELO RAIOL, CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI, PAULO JOSE LEITE DA SILVA, BRASILINA VIDONHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050814-97.2015.8.14.0301

ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE/APELADA: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADOS: SÉRGIO OLIVA REIS – OAB/PA 8230 e TIAGO NASSER SEFER – OAB/PA 16420

APELADA/APELANTE: ANA DA SILVA MELO ZOPPÉ BRANDÃO

ADVOGADO: ESMAEL ZOPPÉ BRANDÃO FILHO – OAB/PA 21201

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA EMBARGADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS VALORES PELA EMBARGANTE. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos contra a penhora no rosto dos autos;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A embargante sustentou que a penhora incide sobre valores que lhe pertencem e não sobre bens da executada, razão pela qual requer a reforma da sentença para reconhecer a nulidade da constrição;

3. A embargada, por sua vez, alegou a intempestividade dos Embargos de Terceiro, sob o argumento de que teriam sido opostos fora do prazo legal;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso da embargada não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal, uma vez que obteve sentença de mérito favorável e pleiteia a extinção sem exame do mérito, de modo que eventual provimento implicaria
reformatio in pejus
;

5. Quanto ao recurso da embargante, não há comprovação suficiente de que os valores penhorados lhe pertencem, especialmente diante da suspensão e posterior reconsideração da decisão que havia reservado parte do montante em seu favor;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da embargada não conhecido. Recurso da embargante conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Não havendo prova inequívoca de que os montantes penhorados pertencem exclusivamente a terceiro, é cabível a penhora no rosto dos autos sobre valores que venham a ser devidos à parte executada, cabendo ao embargante o ônus de demonstrar sua titularidade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso da embargada e
CONHECER
do recurso da embargante e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes, objetivando a reforma da

sentença (Id. 4236322) prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos pela
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI contra ANA DA SILVA MELO ZOPPÉ BRANDÃO
.

A embargante CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI interpôs Apelação (Id. 4236323) arguindo que a embargada apresentou pedido de penhora no rosto dos autos do processo de nº 0029882-98.2009.8.14.0301, em que a construtora litiga contra P.J. Leite da Silva – ME, e o Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém determinou, indevidamente, a liberação de todos os valores da conta judicial em favor da embargada, inclusive aqueles pertencentes à embargante e não à executada P.J. Leite da Silva – ME. Sustentou que a penhora no rosto dos autos apenas pode incidir sobre os bens que vierem a caber ao devedor e, no caso, incidiram sobre o depósito judicial de valores pertencentes à embargante, visto que, conforme a sentença prolatada nos autos de nº 0029882-98.2009.8.14.0301, a P.J. Leite da Silva – ME deverá devolver o apartamento e, em contrapartida, a construtora VILLAGE restituirá a quantia paga, porém, com abatimento dos valores de condomínio e IPTU incidentes sobre o apartamento, bem como honorários advocatícios, descabendo a penhora sobre os valores que deverão ser retidos pela construtora, correspondente a R$ 64.752,18. Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os Embargos de Terceiro.

A embargada ANA DA SILVA MELO ZOPPÉ BRANDÃO interpôs Apelação (Id. 4236324) arguindo a intempestividade dos Embargos de Terceiro, visto que transcorreram mais de cinco dias da ciência inequívoca da penhora no rosto dos autos, prazo aplicável à penhora sobre dinheiro, como é o caso dos autos. Requereu o provimento do recurso para reconhecer a intempestividade dos Embargos de Terceiro.

Foram apresentadas contrarrazões pela embargante (Id. 4236322) e pela embargada (Id. 4236327), tendo esta arguido, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido da embargante e, no mérito, a legalidade da penhora, requerendo a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

RECURSO DA EMBARGADA ANA DA SILVA MELO ZOPPÉ BRANDÃO.

A embargada interpôs recurso contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, aduzindo nas razões recursais a inadmissibilidade dos embargos em razão de sua intempestividade.

Tendo em vista que a embargada obteve sentença de mérito favorável e o recurso pleiteia a extinção do feito sem resolução do mérito, resta ausente o interesse recursal da parte, inclusive porque eventual provimento implicaria
reformatio in pejus
.

Portanto, não deve ser conhecido o recurso da embargada.

RECURSO DA EMBARGANTE CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

A preliminar arguida pela embargada em contrarrazões, sustentando a impossibilidade jurídica do pedido da embargante, se confunde com o mérito, razão pela qual será juntamente a ele analisada.

Cinge-se a controvérsia do recurso ao cabimento da penhora no rosto dos autos de nº 0029882-98.2009.8.14.0301 (sistema Libra), efetuada sobre valores alegadamente pertencentes à embargante e não à executada P.J. Leite da Silva – ME. A penhora foi determinada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém a fim de satisfazer o crédito da ora apelada, objeto dos autos de execução de nº 0019784-49.2012.8.14.0301.

Constato que o Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, inicialmente, reservou em favor da apelante parte do valor consignado em juízo (Id. 4236302, p. 45 e seguintes), porém a decisão que dispôs a reserva do valor foi suspensa por força de decisão prolatada pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento nos autos do Agravo de Instrumento de nº 0017719-09.2015.8.14.0000 – sistema Libra (Id. 4236303, p. 51 e seguintes) e, posteriormente, a 10ª Vara Cível e Empresarial, reconsiderando a decisão anterior, determinou a remessa dos valores ao Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial, entendendo pela precedência do crédito da ora apelada (Doc. 20150267561708 do processo nº 0029882-98.2009.8.14.0301 – sistema Libra), decisão que foi objeto de Agravo de Instrumento pela ora apelante, recebido sem efeito suspensivo pela relatora, Desembargadora Luzia Nadja (Id. 4455135 do Agravo de Instrumento de nº 0049747-30.2015.8.14.0000) e posteriormente extinto pela perda de objeto, ante o encerramento da fase de cumprimento de sentença (Id. 20526773 do referido Agravo de Instrumento).

Portanto, não prosperam os argumentos deduzidos nos presentes Embargos de Terceiro, visto que houve suspensão e posterior reconsideração da decisão que reservou parte do valor depositado em favor da apelante, não restando demonstrado que os valores em questão pertencem à apelante.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da embargante em multa por litigância de má-fé, esta apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual. N
a litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar (STJ, REsp 76.234-RS, rel. min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30/6/97, p. 30.890), o que não se constata no caso concreto.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2025